Tribunal: TJSP
Processo: 0011552-88.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONHECIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado por Valdivino Reis Gonçalves Ferreira em favor de Ronaldo Eugenio de Lima, alegando constrangimento ilegal devido à permanência do paciente em estabelecimento prisional por dez meses, com alegações de risco à integridade física.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONHECIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado por Valdivino Reis Gonçalves Ferreira em favor de Ronaldo Eugenio de Lima, alegando constrangimento ilegal devido à permanência do paciente em estabelecimento prisional por dez meses, com alegações de risco à integridade física.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes para demonstrar constrangimento ilegal que justifique a transferência do paciente para outra unidade prisional.
III. Razões de Decidir
3. A instrução do habeas corpus é manifestamente deficiente, inviabilizando a análise das circunstâncias alegadas.
4. Não foram apresentados documentos que comprovem a alegada ameaça à integridade física do paciente, como boletins de ocorrência ou pedidos administrativos de transferência.
IV. Dispositivo e Tese
5. Não conhecimento do habeas corpus por ausência de prova pré-constituída.
Tese de julgamento: 1. Habeas corpus não conhecido por falta de elementos probatórios mínimos. 2. A ação de habeas corpus não se presta à apuração de fatos incertos ou controvertidos.
Legislação Citada:
Código de Processo Penal, art. 663
Regimento Interno do Tribunal de Justiça, art. 168, § 3o, art. 248